Tribunal: TJBA
Processo: 8048732-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048732-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UANDERSON COSTA SAMPAIO DE MATOS

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de prova pericial para verificação de condições de periculosidade na atividade policial militar, considerando as prerrogativas do magistrado na condução da instrução probatória.

A decisão que determina a produção de prova pericial encontra amparo no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, consagrando o princípio do livre convencimento motivado.

A prova pericial mostra-se necessária para adequada verificação das condições de periculosidade alegadas, não podendo ser considerada inútil ou protelatória quando visa esclarecer questões técnicas relevantes para o deslinde da controvérsia.

A ausência de regulamentação específica não obsta a realização de perícia técnica que possa subsidiar o juízo na análise das condições fáticas alegadas, sendo a questão regulamentar matéria a ser examinada quando da análise do mérito.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048732-21.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado UANDERSON COSTA SAMPAIO DE MATOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.